Tribunal: TJDFT
Processo: 0734790-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o recorrido não adotou o procedimento necessário para a exclusão do seu nome do cadastro CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos). Além disso, afirma que a inclusão se deu de forma legítima e que inexistem danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em, preliminarmente, analisar de ofício a existência de coisa julgada, e, no mérito, a regularidade da negativação do nome do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, o recorrido relata ter ingressado com ação judicial contra o recorrido, processo n. 0712916- 10.2024.8.07.0003, "visando a reparação de danos morais decorrentes de inscrições indevidas em cadastros de inadimplentes, a declaração inexistências dos débitos vinculados aos fatos narrados na exordial do processo citado, a rescisão do contrato de prestação de serviço com a parte requerida e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência" (ID 71938440, pág. 2). Afirma que foi realizado acordo entre as partes, homologado por sentença, no qual o recorrente se comprometeu a retirar as inscrições indevidas efetivadas. Ocorre, contudo, que a anotação ainda não teria sido retirada do sistema CCF, gerando negativa de crédito para compra de imóvel, o que configuraria um fato novo e permitiria a propositura de nova ação.
5. Da análise dos autos, constata-se que, em verdade, a anotação foi feita no SICCF (Sistema de Controle de Capital Fixo - ID 71938443).
6. O parágrafo quarto do artigo 337 do Código de Processo Civil dispõe que "há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado". O parágrafo quinto do referido artigo indica, ademais, que a coisa julgada pode ser conhecida de ofício pelo juiz.
7. No caso dos autos, observa-se que, no acordo firmado entre as partes no processo n. 0712916-10.2024.8.07.0003, o qual tratou dos mesmos cheques, restou fixado que "o Banco Bradesco S.A. pagará ao autor a IMPORTÂNCIA TOTAL de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), como forma de indenização pelos fatos articulados na inicial, a título de principal, dano moral, (...)" e que o banco se comprometeu a "retirar seu nome dos cadastros de inadimplentes (CCF/CADIN/SPC/SERASA, etc) no tocante aos referidos débitos" (ID 203984254, dos autos n. 0712916-10.2024.8.07.0003).
8. Destaca-se, ainda, que a questão foi objeto de recente Agravo de Instrumento (TJDFT, Acórdão n. 1977008), no qual, previamente à aplicação de multa e conversão da obrigação em perdas e danos, foi conferida oportunidade à instituição financeira para que demonstre possível erro de procedimento do Bacen na exclusão da referida anotação no sistema SICCF.
9. A manutenção do nome do recorrido no Sistema de Controle de Capital Fixo, portanto, configura descumprimento do acordo firmado em ação diversa, na qual já foram pagos valores à título de reparação por dano moral referente à negativação, e enseja o reconhecimento da existência de coisa julgada, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de coisa julgada reconhecida de ofício para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.
11. Análise do mérito prejudicada.
12. Sem condenação em custas e honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 3o, inciso I; CPC, art. 337, §§4o e 5o.